Tribunal: TJES
Processo: 5003408-65.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003408-65.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: AROLDO ANTONIO TAVARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS. CONFIRMAÇÃO EM AUDITORIA PÓS-VENDA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio e indenização por danos morais. O autor alega ter sido induzido em erro por preposta da administradora, acreditando tratar-se de financiamento com liberação de crédito em 20 dias, mediante pagamento de entrada de R$ 21.952,20. Sustenta vício de consentimento por dolo e violação ao dever de informação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se a adesão a contrato de consórcio com cláusulas claras de advertência sobre a inexistência de garantia de contemplação, aliada à confirmação das condições do negócio pelo consumidor em gravação de auditoria pós-venda, afasta a alegação de vício de consentimento e o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O contrato de consórcio apresenta cláusulas claras e em destaque advertindo que as únicas formas de contemplação são sorteio ou lance, inexistindo garantia de data para a entrega do crédito.
4.
A gravação telefônica de auditoria pós-venda demonstra que o consumidor confirmou a ciência sobre a natureza do negócio e negou a existência de qualquer promessa de contemplação antecipada.
5.
A confissão judicial do autor de que omitiu a verdade durante a auditoria para viabilizar a ativação das cotas atrai a aplicação do princípio que veda o benefício pela própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).
6.
A conduta do consumidor viola o dever de boa-fé objetiva, que deve reger todas as fases da relação contratual, impedindo a anulação do negócio por vício de consentimento.
7.
A cobrança de parcela antecipada da taxa de administração é prática autorizada pelo Banco Central e não configura, por si só, publicidade enganosa ou fraude.
8.
A rescisão contratual, neste contexto, decorre de desistência voluntária, sujeitando o consorciado às retenções previstas no regulamento e à restituição dos valores em até 30 dias após o encerramento do grupo.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A existência de cláusulas claras de advertência e a confirmação das condições contratuais em canal de auditoria oficial da empresa afastam a alegação de vício de consentimento por promessa de contemplação antecipada. 2. A violação do dever de boa-fé objetiva e a omissão deliberada de informações pelo consumidor em procedimento de segurança contratual impedem o reconhecimento de erro ou dolo e a consequente anulação do negócio jurídico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da r. sentença do evento 18483678, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, na ação rescisória de contrato c/c indenizatória, movida por
AROLDO ANTÔNIO TAVARES
em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O autor, ora apelado, ajuizou ação sob o rito comum em face da administradora de consórcios, alegando que, ao pretender adquirir caminhão para o exercício de sua atividade profissional, foi induzido por preposta da requerida a contratar o que acreditava tratar-se de financiamento com liberação do crédito em até 20 (vinte) dias, mediante pagamento de entrada no valor de R$ 21.952,20 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos).

Sustentou que, após a formalização do negócio e o pagamento do referido montante, constatou tratar-se de contrato de consórcio, com parcelas mensais no valor de R$ 4.005,32 (quatro mil e cinco reais e trinta e dois centavos), incompatíveis com sua capacidade financeira.

Alegou vício de consentimento por dolo, publicidade enganosa e violação ao dever de informação, com fundamento nos arts. 6º, III, e 37, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Requereu, ao final, a anulação do contrato, restituição em dobro dos valores pagos, indenização por lucros cessantes em razão de fretes que deixou de realizar e compensação por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) anular o contrato de consórcio firmado entre as partes; (ii) condenar a requerida à restituição simples e imediata do valor de R$ 21.952,20 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora; (iii) condenar a requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (iv) julgar improcedente o pedido de lucros cessantes.

Além disso, foi reconhecida a sucumbência recíproca das partes, tendo o magistrado condenado-as “
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 20% (vinte por cento) para o requerente e 80% (oitenta por cento) para o requerido. Contudo, suspendo a exigibilidade em favor do requerente, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor
” (evento 18483678).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o apelado Reginaldo Belizário – no dia 20 de junho de 2022 – aderiu às propostas de participação em grupo de consórcio nº 1504985 e nº 1504984 ofertadas (eventos 18483647 e 1504984) pela apelante Promove Administradora de Consórcios Ltda., que consignaram expressamente em destaque logo acima da assinatura do consorciado que: “
declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, e que NÃO RECEBEU QUALQUER PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA
” (fl. 03 do evento 18483647 e fl. 03 do evento 18483648).

O apelado assinou ambos os instrumentos por meio eletrônico (DocuSign), declarando ter recebido cópia do regulamento e da proposta e, a despeito da alegação de que foi enganado por preposta da apelante, o conjunto probatório desmente tal tese.

A gravação telefônica realizada pelo setor de controle de qualidade pós-venda (evento 18483651) é prova cabal da ciência do apelado sobre a natureza do negócio. No referido áudio, a atendente pergunta expressamente se houve promessa de prazo para contemplação ou entrega do crédito, ao que o apelado responde: "Não, não". Ele confirmou, ainda, conhecer o sistema de consórcio e ter lido o contrato.

O apelado, em seu depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento (evento 18483672), confessou que mentiu nessas respostas, alegando que seguiu instruções da vendedora para que o caminhão chegasse logo.

Ocorre que o ordenamento jurídico não tolera que a parte se beneficie de sua própria conduta desleal, pois, ao declarar à auditoria da empresa que não recebeu promessas, o autor validou o contrato perante a administradora, permitindo a ativação das cotas e a inclusão no grupo.

Se o consumidor tinha ciência de que estava sendo orientado a omitir informações de um canal de auditoria sério, ele agiu em conluio ou, no mínimo, assumiu o risco de sua omissão. Não se pode admitir que o vício de consentimento seja alegado por quem, de livre e espontânea vontade, optou por faltar com a verdade em um procedimento de segurança contratual.

Vale lembrar que a boa-fé objetiva deve ser observada em todas as fases da relação contratual: pré-contratual, contratual e pós-contratual, nos ditames do enunciado 170 da III Jornada de Direito Civil.

Nesse contexto, é evidente que não houve vício de consentimento da apelada, na medida em que houve informação adequada e clara (art. 6º, inciso III, do CDC) sobre as características e condições da proposta aderida, sendo que as cláusulas limitativas ao direito do consumidor ora apelado foram redigidas com destaque e permitiam o correto entendimento sobre o seu conteúdo (art. 54, §4º, do CDC).

Por isso, não há que se falar em nulidade da proposta de consórcio, porque o contrato não prevê uma data específica como garantia de contemplação, e sim estabeleceu expressamente a necessidade de realização de sorteios ou de lances por parte do consorciado para que fosse conferida a carta de consórcio. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA NÃO CONTEMPLAÇÃO CONFORME PROMETIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre as provas que pretende produzir, quedando-se silente, importando no caso em preclusão temporal. Ademais, a prova é estritamente documental, haja vista que a discussão diz respeito a contratação de consórcio, sendo desnecessária a produção de prova oral. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2
. Não houve falha no dever de informação no contrato de consórcio em exame, eis que as cláusulas são claras sobre o momento da liberação do crédito mediante contemplação por sorteio ou lance.
3. O fato de a relação se submeter aos ditames consumeristas não leva, imediatamente, à alegada nulidade de cláusulas, sendo certo que a Apelante tinha conhecimento dos termos do contrato quando da pactuação deste. 4. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 500167-43.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato colacionado é claro, em suas cláusulas 84 e 85, em alertar o consumidor quanto a invalidade de qualquer promessa existente, sendo a última cláusula, inclusive, apresentada de forma isolada, justamente no local de assinatura do consorciado, de modo que inexiste indicativo de prova efetiva de fraude ou vício de consentimento.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0009943-73.2018.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargadora Substituta PAULA CHEIM JORGE; Sessão de Julgamento: 26/07/2023)

Ademais, a sentença de piso baseou-se na suposta abusividade do valor de entrada (evento 18483635) de R$ 21.952,20 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). Entretanto, o extrato financeiro (evento 18483649) demonstra que este montante não é uma taxa de entrada isolada, mas sim a composição da primeira parcela de cada uma das duas cotas adquiridas (nº 726 e 727), englobando a antecipação de parte da taxa de administração e o fundo comum.

A taxa de administração total pactuada foi de 25% (vinte e cinco por cento), a ser diluída ao longo de 180 (cento e oitenta) meses, o que é plenamente legal segundo a Súmula nº 538 do STJ. A cobrança antecipada de uma parcela dessa taxa para custear a formação do grupo e a intermediação de vendas é prática autorizada pelo Banco Central (Circular 3.432/09) e não configura, por si só, fraude ou publicidade enganosa.

Dessa forma, afastada a nulidade do contrato, a rescisão decorre da desistência voluntária (ou exclusão por inadimplência) do consorciado. Nesse cenário, aplicam-se as cláusulas 8.2 e 8.3 do regulamento assinado, que preveem a retenção da taxa de administração e do seguro, bem como a incidência de multa compensatória de 10% pelos prejuízos causados ao grupo decorrentes da retirada antecipada do cotista (art. 53, §2º, do CPC).

Esclareço que a devolução dos valores pagos deve ocorrer em 30 (trinta) dias contados do prazo contratual previsto para o encerramento do plano, e não de modo imediato, dada a desistência do consorciado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CONSORCIADO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. GRUPO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de desistência do consórcio, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do consórcio.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.967.853/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA PARCIAL DO INTERESSE DE RECORRER. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MULTA ANULADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TEMA 1076, STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. I - A pretensão de revisão de tema que se sagrou vencedor em primeiro grau revela ausência parcial do interesse de recorrente do Município apelante.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já uniformizou o entendimento vinculante segundo o qual o prazo para restituição das quantias pagas é de até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio quando a desistência por parte do contratante é voluntária. Dessa forma, diferente de como concluído na esfera administrativa a cláusula contratual em sintonia com esta posição do STJ não pode ser entendida como abusiva tampouco embasar sanção de poder de polícia em desfavor do recorrido.
III - Apelação parcialmente conhecida e desprovida. lV - Sentença reformada ex officio para adequar a verba honorária sucumbencial ao Tema Repetitivo 1076, do STJ. (TJES; AC 0026202-56.2014.8.08.0347; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/09/2022; DJES 22/11/2022)

Cumpre notar, ainda, que não foram violados direitos da personalidade do apelado Aroldo, que tinha plena ciência das cláusulas contratuais e violou o dever de boa-fé objetiva, ao confirmar as condições do negócio em procedimento de segurança da empresa e, frustrada sua expectativa individual, buscar invalidar o negócio jurídico sob o argumento de ter sido ludibriado acerca da natureza da avença.

A admissão do apelado de que mentiu ou omitiu informações na gravação de auditoria pós-venda para viabilizar a ativação da cota afasta qualquer pretensão compensatória. O ordenamento jurídico não tolera que a parte se beneficie de sua própria torpeza para buscar uma reparação financeira.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

D
O
U
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC

Ato seguinte, redimensiono o ônus sucumbencial e condeno exclusivamente o apelado/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula 14 do STJ), dada a baixa complexidade da demanda, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Sem condenação do apelado ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade recursal, assim como em razão da ausência de condenação deste ao pagamento de verba honorária no juízo de origem (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1059).

Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, uma vez que o apelado milita amparado pela gratuidade de justiça (evento 184836638), nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.